Tribunal: TJPA
Processo: 0004301-54.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004301-54.2013.8.14.0006

RECORRENTE: CESAR RODRIGUES ASSUNCAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0004301-54.2013.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RECORRENTE: CESAR RODRIGUES ASSUNÇÃO

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E
RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO
).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRELIMINAR

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RECORRENTE E DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA CITAÇÃO POR HORA CERTA.
TESE REJEITADA.
Restou suficientemente demonstrada a tentativa de ocultação do acusado, ora recorrente, consoante se infere da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, cuja cópia encontra-se acostada aos autos (id.7191035 – pág.3) que diligenciou por pelo menos três vezes em dias e horários diferentes
(08/06 às 10:05, 14/06 às 14:30 e novamente 22/06/2017 às 8:15
) junto ao endereço residencial do requerente, em horários diferentes, tendo sido atendido no local por familiares do denunciado, tentando dar cumprimento ao mandado, sem lograr êxito. Há de se destacar ainda, que
as irmãs do réu ficaram com o contato telefônico do oficial de justiça e informaram que haviam repassado para o denunciado. Logo após, o senhor oficial de justiça intimou a senhora Tatiane do Socorro Rodrigues Assunção (irmã do acusado) de que voltaria no dia seguinte, a fim de realizar a citação do réu, contudo, ao retornar na data aprazada (23/06/2017 ás 09:40), novamente constatou-se que o acusado não estava no local, sendo informado pela mãe do réu que ele estaria “sumido” há bastante tempo, oportunidade em que foi realizada a citação por hora certa diante das sucessivas tentativas de citação que até então haviam sido frustradas.
Ademais, não se observa qualquer prejuízo sofrido pelo
recorrente
em decorrência do ato judicial impugnado, que impôs a
hora certa. Precedente.

MÉRITO

AUTORIA INCERTA PARA A PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.

Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convençae de sua materialidade, quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja a autora do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. D
ecisão de pronúncia mantida.
Ressalte-se que não há que se falar em ausência de individualização da conduta, visto que há nos autos testemunhas que afirmaram ser o réu o autor do crime, sendo o seu revolvimento mais aprofundado de suas atuações, matéria de mérito a ser analisada perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Juri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
o recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0004301-54.2013.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RECORRENTE: CESAR RODRIGUES ASSUNÇÃO

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CESAR RODRIGUES ASSUNÇÃO,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri
(id. 7191057), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.7191033), em síntese, que na noite de 08/07/2012, na Estrada do Guarujá, Rua do Grajaú, bairro Icuí-Guajará, Ananindeua, o nacional Denisson Oliveira Dias foi vítima de homicídio, mediante disparos de arma de fogo, sendo o mandante do crime o denunciado
CÉSAR RODRIGUES ASSUNÇÃO

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.7191061),
pugnando preliminarmente: 1) Nulidade do processo ́por ausência de citação; 2) Nulidade por ausência dos requisitos legais da citação por hora certa; No mérito: 1) impronunciamento, por autoria incerta;

Em
contrarrazões

(id.7191062),
o representante do Ministério Público pugnou pela confirmação da sentença de pronúncia recorrida em seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.8619562),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento e negado provimento do recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O presente recurso Em Sentido Estrito objetiva a reforma da sentença de pronúncia, postulando preliminarmente a defesa pela nulidade do processo por ausência de citação e irregularidade da citação por hora certa, e no mérito, pela impronúncia do recorrente em virtude da autoria incerta.

PRELIMINAR

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RECORRENTE E DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA CITAÇÃO POR HORA CERTA.

Inicialmente a defesa suscita a nulidade do processo, tendo em vista o recorrente não fora devidamente citado para responder à acusação, sendo citado por hora certa, o que violaria o princípio do contraditório, uma vez que que houve a presunção da ocultação do réu.

A citação por hora certa foi introduzida no âmbito do processo penal pela Lei
11.719
/08, com a seguinte redação:

Art. 362.
Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts.
227
a
229
da Lei no
5.869
, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil
. (Redação dada pela Lei nº
11.719
, de 2008).

Logo, os requisitos exigidos no processo penal são: o oficial de justiça procederá a citação por hora certa se por três vezes procurar o acusado e suspeitar de que se oculta, intimará qualquer pessoa da família ou vizinho que no próximo dia voltará. Voltando, não encontrando novamente o acusado o dará por citado, deixando a contrafé com a pessoa da família ou vizinho. Após, por meio de carta dará ciência ao citando do ocorrido.

Art.
362
,
parágrafo único
,
CPP
:

Parágrafo único
. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. (Incluído pela Lei nº
11.719
, de 2008).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou recurso extraordinário (
RE 635.145/RS
)
que se discutia a constitucionalidade da citação com hora certa no processo penal, sendo publicado no informativo 833 do STF:

"Citação com hora certa e processo penal

É constitucional a citação com hora certa no âmbito do processo penal (CPP: “Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo”).

O Colegiado do STF aduziu que a ampla defesa (CF, art. 5º, LV) une defesa técnica e autodefesa. A primeira é indeclinável. Não assegurar ao acusado a defesa técnica é causa de nulidade absoluta do processo, e consubstancia prejuízo ínsito e insanável (CPP, artigos 564, III, “c”; e 572). O Tribunal possui entendimento sumulado nesse sentido (Enunciado 523 da Súmula do STF). A autodefesa, por sua vez, representa a garantia de se defender pessoalmente e, portanto, de se fazer presente no julgamento. A respeito, a Lei 9.271/1996 inovara, para inviabilizar o julgamento do acusado à revelia, quando citado por edital, estabelecendo a suspensão do processo e, para evitar impunidade, a prescrição, até que apareça ou constitua patrono.

O STF consignou que a citação com hora certa, cerca-se de cautelas, desde a certidão pormenorizada do oficial de justiça até o aval pelo juiz. Julgando inexistirem elementos concretos de ocultação, o juiz determina a citação por edital, com a subsequente suspensão do processo caso o acusado não se apresente nem constitua advogado.

A autodefesa, mesmo depois de formalizada a citação com hora certa, fica resguardada na medida em que o réu será cientificado dela, inclusive da continuação do processo (CPC, art. 254). Esconder-se para deixar de ser citado pessoalmente e não comparecer em sede judicial para defender-se revela autodefesa. Não se justifica impor a prisão preventiva. Entretanto, impedir a sequência da ação penal é demasiado, sob pena de dar ao acusado verdadeiro direito potestativo sobre o curso da ação penal, ignorando a indisponibilidade inerente.

É preciso compatibilizar a garantia do acusado à autodefesa com o caráter público e indisponível do processo-crime. O prosseguimento da ação penal, ante a citação com hora certa, em nada compromete a autodefesa; ao contrário, evidencia a opção do réu de não se defender pessoalmente em juízo, sendo compatível com a Constituição, portanto.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARTIGO 362 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo Penal.

2. A conformação dada pelo legislador à citação por hora certa está de acordo com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica.

3. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo.

4. O acusado que se utiliza de meios escusos para não ser pessoalmente citado atua em exercício abusivo de seu direito de
defesa. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 635145, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 362 do Código de Processo Penal, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, sendo exatamente o que ocorreu no caso em apreço, conforme consta expressamente dos autos, sobretudo da reprodução integral da certidão do Oficial de Justiça encarregado pela diligência. A propósito, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da citação por hora certa, no julgamento do RE 635.145/RS, Rel. p/
acórdão
Ministro Luiz Fux, julgado em 1º/8/2016, DJe 13/9/2017.

2. Não se acolhe a alegação de deficiência da defesa técnica fundada unicamente no argumento de ausência de apresentação de rol de testemunhas, por não ser possível extrair desta circunstância a efetiva demonstração de prejuízo exigido pela Súmula 523/
STF
, cujo enunciado diz: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.” 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 605.247/PE)

Analisando os autos virtuais, verifico que restou suficientemente demonstrada a tentativa de ocultação do acusado, ora recorrente, consoante se infere da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, cuja cópia encontra-se acostada aos autos (id.7191035 – pág.3) que diligenciou por pelo menos três vezes em dias e horários diferentes
(08/06 às 10:05, 14/06 às 14:30 e novamente 22/06/2017 às 8:15
) junto ao endereço residencial do requerente, em horários diferentes, tendo sido atendido no local por familiares do denunciado, tentando dar cumprimento ao mandado, sem lograr êxito.

Observa-se que na referida certidão, as irmãs do acusado TATIANE DO SOCORRO RODRIGUES ASSUNÇÃO e SIMONE ASSUNÇÃO confirmaram que o acusado residia no local, mas recusaram informar o endereço do local de trabalho ou horário que poderia ser encontrado, denotando que o réu se ocultava para ser citado.

Há de se destacar ainda, que
as irmãs do réu ficaram com o contato telefônico do oficial de justiça e informaram que haviam repassado para o denunciado. Logo após, o senhor oficial de justiça intimou a senhora Tatiane do Socorro Rodrigues Assunção (irmã do acusado) de que voltaria no dia seguinte, a fim de realizar a citação do réu, contudo, ao retornar na data aprazada (23/06/2017 ás 09:40), novamente constatou-se que o acusado não estava no local, sendo informado pela mãe do réu que ele estaria “sumido” há bastante tempo, oportunidade em que foi realizada a citação por hora certa diante das sucessivas tentativas de citação que até então haviam sido frustradas.

Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer (id.9636482-págs.3 e 4)”(...)
há nos autos prova suficiente indicando que o recorrente estava se ocultando para não ser citado, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento de citação, nos termos dos artigos 406 e 362, ambos do Código de Processo Penal
.

Ademais, no decorrer da instrução criminal houve estrita ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Defensoria Pública atuou em todas as oportunidades que lhe coube se manifestar nos presentes autos
.”

Nenhuma nulidade poderá ser declarada sem que haja patente demonstração do prejuízo, inclusive nos casos em que a Lei Processual Penal expressamente preveja ser de nulidade absoluta, cabendo a parte suscitante provar referido prejuízo sofrido, o que não demonstrou concretamente nenhum prejuízo sofrido pelo recorrente, bem como não trouxe aos autos elementos substanciais que provassem suas alegações,

Ademais, não se observa qualquer prejuízo sofrido pelo recorrente em decorrência do ato judicial impugnado, que impôs a hora certa, e, a respeito do assunto, colhe-se do STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CTAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se constata qualquer ilegalidade apta a inquinar de nulidade o ato citatório, na medida em que o oficial de justiça certificou que realizou as diligências necessárias à localização do recorrente no endereço informado nos autos pelo advogado constituído, e, ainda, de que havia indícios da sua ocultação para impedir a realização do ato.

2. Ademais, conforme declarado pelo defensor constituído, o recorrente tinha plena ciência da ação penal em seu desfavor, tendo recebido, inclusive, cópia da acusação, não tendo comparecido a Juízo apenas para não ser preso.

3. O recorrente não demonstrou qualquer prejuízo por ele suportado em razão da suacitação por hora certa, sublinhando-se o fato de ter constituído advogado, que esteve presente a todos os atos processuais realizados, apresentou defesa e memoriais, bem como recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia.

4.Recursso improvido. (Processo RHC 43819/ES RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2013/0416601-9 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - Publicação/Fonte DJe 19/02/2014)

Ante o exposto, motivo pela qual rejeito a referida preliminar.

DO MÉRITO

DA AUTORIA INCERTA.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP, a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.

Transcrevo entendimento jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA.

1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza, mas tão somente o exame de prova da materialidade e de indícios da autoria.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 528.626/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015)

Portanto, não se faz necessário à pronuncia a certeza sobre a autoria que se exige para o decreto condenatório, uma vez que não vige, nesta fase processual, o princípio do in dúbio pro reo, mas, ao contrário, as eventuais incertezas propiciadas pela prova, se resolve em favor da sociedade (
in dúbio pro societate
).

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
autoria
e materialidade
delitiva,
da seguinte forma:

A materialidade fora comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito- Necropsia Médico-Legal e pela prova testamunhal acostada nos autos (id.7191029).

Quanto os indícios de autoria ficaram devidamente comprovados pelas testemunhas ouvidas em juízo (ROSANGELA DOS SANTOS, JOSÉ MARIA DE SOUZA DIAS e UZIEL CRUZ DE OLIVEIRA), peço venha para não reproduzir os depoimento, que afirmam ser o réu/apelante o mandante do crime.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalte-se ainda que o réu não fora ouvido em juízo, em razão da decretação de sua revelia.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Ressalte-se que não há que se falar em ausência de individualização da conduta, visto que há indícios do apelante ser o auto do crime, sendo o seu revolvimento mais aprofundado de suas atuações, matéria de mérito a ser analisada perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Juri.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR: EXCESSO DE LINGUAGEM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA TESE REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INCABIMENTO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, não se verifica o alegado excesso de linguagem, pois o Magistrado a quo ao proferir sua decisão, em nenhum momento valorou o mérito das provas carreadas aos autos, limitando-se a fundamentar sua sentença de pronúncia em mero juízo de admissibilidade, indicando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria declarando, ainda, o dispositivo legal em que julgou incurso o acusado, tudo na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal Brasileiro. 2. Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva, suficientemente demonstrados, respectivamente pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados no decorrer da instrução, indicando ter sido o recorrente o autor do crime que ceifou a vida da vítima, não há o que se falar nas excludentes de ilicitude invocadas pelo mesmo, relativas a legítima defesa e ao estrito cumprimento do

dever legal, as quais somente implicariam em absolvição sumária/impronúncia se estivessem inconcusas, insofismáveis, estremes de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço. 3. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. 4. Nessa fase, mesmo havendo dúvida no convencimento do Magistrado, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

(2014.04637507-56, 139.705, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-10-28, Publicado em 2014-11-03)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJ. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INCERTEZA QUANTO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE MENOR IMPORTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. (...)

3. NESTA SEDE RECURSAL, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOMENTE ENCONTRARIA RESPALDO SE A EXCLUDENTE CONSUBSTANCIADA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL TIVESSE SIDO COMPROVADA, SEM NENHUMA SOMBRA DE DÚVIDAS, COM PROVAS CONTUNDENTES E COESAS, SENDO NÍTIDA A SUA OCORRÊNCIA. HAVENDO DÚVIDAS RAZOÁVEIS, QUANTO AO ENQUADRAMENTO DELA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, A PRONÚNCIA SE IMPÕE.

(...)

5. RECURSO IMPROVIDO.

Diante do conjunto probatório, entendo impertinente os argumentos da defesa, razão pela qual rejeito o referido pedido
.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022